Tribunal: TJBA
Processo: 8110080-71.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8110080-71.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SABRINA MEDRADO BANDEIRA SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCIO ANDREI ARAUJO VITORIO, CARLOS EDUARDO BEHRMANN RATIS MARTINS

APELADO: MANOEL MEDRADO BANDEIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO BEHRMANN RATIS MARTINS, MARCIO ANDREI ARAUJO VITORIO

ACORDÃO

APELAÇ
ÕES SIMULTÂNEAS.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS E COBRANÇA. IMPUGNAÇÃO À GRATUDADE DE JUSITÇA REJEITADA. IMÓVEL EM CONDOMÍNIO. USO EXCLUSIVO POR UM DOS CO-HERDEIROS. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS PROPORCIONAIS. PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO OPORTUNO. TERMO INICIAL DOS ALUGUÉIS. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. FIXAÇÃO A PARTIR DA CITAÇÃO.
SENTENÇA DE
PARCIAL
PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO
S CONHECIDOS E NÃO
PROVIDO
S
.

1.

O uso exclusivo do imóvel por um dos herdeiros gera o direito dos demais de cobrar aluguéis proporcionais, sob pena de enriquecimento ilícito.

2. A ausência de comprovação da notificação extrajudicial dos recorridos, no sentido de exigir o pagamento de aluguéis, impõe a fixação do termo inicial dos valores devidos a partir da citação, em conformidade com a jurisprudência dominante.

3. Rejeitada a alegação de necessidade de prova pericial, uma vez que o réu, ao ser intimado, não requereu a produção de tal prova, oportunamente.

4. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8110080-71.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante/apelados simultâneos
SABRINA MEDRADO BANDEIRA SILVA e outros (2)
e
MANOEL MEDRADO BANDEIRA e outros (2)
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em
REJEITAR A PRELIMINAR, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS
RECURSOS
DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator